Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703621-94.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA VICENTE MACHADO BATISTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA APARECIDA VICENTE MACHADO BATISTA contra a decisão que, na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de indenização, movida por MARIA APARECIDA VICENTE MACHADO BATISTA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, tendo por objeto a recomposição de valores devidos a título de PASEP, que, em razão de ato imputado à instituição bancária demandada, teria a autora deixado de auferir. Em sua qualificação, expõe a autora ser domiciliada no Município de VALPARAÍSO DE GOIÁS/GO, local no qual também seria situada a agência bancária junto à qual instituída a conta em que promovidos os depósitos e saques, dos quais teriam origem o decréscimo patrimonial que se pretende recompor nesta sede. Não há qualquer fundamento jurídico declinado para se escolher, de forma evidentemente aleatória, ou por deliberada opção do advogado, a Justiça do DF para o ajuizamento (e a concentração) de todas as demandas versando sobre o tema trazido na inicial. Com efeito, diante do preconiza o art. 75, §1o, do Código Civil, as disposições insertas no microssistema normativo instituído pelo Estatuto de Proteção e Defesa do Consumidor, bem assim aquelas previstas pelo Código de Processo Civil, no que se refere à competência para o exame de demandas fulcradas em litígios advindos de relações obrigacionais, inclusive de natureza consumerista, devem ser aplicadas em necessário diálogo das fontes. Impõe-se, assim, em definição da competência jurisdicional, que se leve em consideração o domicílio do demandante, sucedido por aquele que, na esteira do que dispõe o aludido art. 75, §1o, vem a ser concebido como o domicílio da pessoa jurídica, assim considerado o local em que instituído cada um de seus diversos estabelecimentos, para os atos neles respectivamente praticados. Nesse contexto, a demandante, domiciliada em VALPARAÍSO DE GOIÁS/GO, poderia ter optado pela propositura da ação perante aquela Comarca, sendo-lhe facultado, outrossim, optar pelo manejo da demanda no local em que teria sido realizado o saque dos valores que pretende reaver (PASEP), ato subjacente à pretensão veiculada, locais que coincidiriam, na hipótese vertente. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contaria as normas legais de fixação da competência e também o princípio do juiz natural, motivo pelo qual se autoriza ao juízo que decline de sua competência para o processamento do feito, por ato de ofício. O Superior Tribunal de Justiça, em mais de uma oportunidade, já asseverou ser inadmissível a escolha aleatória de foro, afastando, em recentes precedentes, a aplicação da Súmula 33, nas hipóteses em que se verifica que a ação teria sido ajuizada em local que não seria nem o do domicílio do consumidor, nem do réu, tampouco o foro de eleição ou de cumprimento da obrigação. Colham-se, dentre vários outros, os julgados que espelham o atual posicionamento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas.2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista.Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015).3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018). AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO COMPETENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. "Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nemo do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação." (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012 grifou-se).2. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.3. Agravo regimental não provido.(AgRg nos EDcl no AREsp 775.290/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na mesma linha, vem observando a jurisprudência fixada pelo STJ, Corte constitucionalmente incumbida de uniformizar a jurisprudência nacional, para coibir as situações de escolha aleatória, pelo patrono da parte, a fim de evitar a ofensa ao Juiz Natural: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DÉCIMA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA. SUSCITANTE. PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GUARÁ. SUSCITADO. AÇÃO MONITÓRIA. SETOR DE INFLAMÁVEIS. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA. RESOLUÇÃO N° 15/2014 DO TJDFT. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Ação de conhecimento de procedimento monitório está prevista nos arts. 700-702, CPC/15. Não há previsão de critérios específicos para a definição da competência nos dispositivos citados, o que faz incidir a regra geral contida no art. 53, III, a, CPC/15, da qual se extrai que a competência para ajuizar a ação monitória é a do estabelecimento do Réu, quando pessoa jurídica. A fixação da competência no presente caso orbita em torno do critério territorial, de competência relativa, passível de modificação pelas partes, nos termos do art. 63, do CPC, sendo a eleição de foro contratual (art. 63, §1°, do CPC) uma das maneiras previstas em lei. No caso dos autos, a Ré é estabelecida no Setor de Inflamáveis, contido na região sob a administração do SIA, e o foro de eleição definido no contrato é o município de São Paulo/SP, sendo a ação monitória proposta na circunscrição do Guará. Nos termos da Resolução n° 15/2014 do TJDFT, que dispôs sobre a instalação da Circunscrição Judiciária do Guará, segundo seu art. 2°, parágrafo único, as regiões administrativas do SCIA- Estrutural (RA XXV) e SIA (RA XXIX) permanecem compreendidas na Circunscrição Judiciária de Brasília. A proposição da demanda se deu em circunscrição estranha aos critérios definidos em lei, e em normas próprias de organização judiciária, para a escolha do local de proposição. A circunscrição do Guará não guarda pertinência jurídica com o negócio estabelecido entre as partes. Assim, inadequada a distribuição da ação na circunscrição do Guará. 2. A competência territorial é de natureza relativa, prestigia a liberdade das partes na disposição de direitos transigíveis e patrimoniais, mas essa faculdade está limitada pelo regramento processual em vigor. Como regra, se a escolha estiver em conformidade com as opções legais, proposta a ação, não cabe ao juiz declarar de ofício sua incompetência, incidindo proibitivo disposto na Súmula n° 33 do STJ. Entretanto essa não é a hipótese dos autos, uma vez que a demanda foi distribuída na circunscrição do Guará, estranha à relação jurídica estabelecida entre as partes, mesmo existindo vara competente para a apreciação da demanda correspondente ao local do estabelecimento da pessoa jurídica Ré, qual seja o Setor de Inflamáveis, sob a administração do SIA conforme art. 2°, parágrafo único da Resolução n° 15/2014, do TJDFT. Assim, extrapolados os critérios territoriais de definição da competência previstos em lei, em face da escolha aleatória do local para a propositura da ação, emergirá o poder/dever de declaração, de ofício, da incompetência pelo próprio magistrado, conforme o princípio da Kompetenz Kompetenz, segundo o qual o órgão incompetente tem a competência de declarar sua própria incompetência em respeito aos limites processuais para sua atuação. 3. Existindo órgão competente nos foros definidos em lei, inadequada é aleatoriedade da distribuição. O foro do Guará não guarda liame jurídico com o negócio entabulado entre as partes, nem com as obrigações dele derivadas. Assim, incompetente para o processamento da causa o Juízo da Vara Cível do Guará. 4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitante, qual seja, Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, foro correspondente ao local do estabelecimento da parte Ré. (Acórdão 1086104, 07121735320178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DE TAGUATINGA E VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabível a declinação da competência territorial, de ofício, quando a ação é ajuizada mediante escolha aleatória do autor, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que não corresponde a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. 2. Declarou-se competente o juízo suscitante, da 2a Vara Cível de Águas Claras.(Acórdão n.1086063, 07166684320178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/04/2018, Publicado no DJE: 10/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, tendo em vista que a autora, que se qualifica como consumidora, segundo reconhece, seria domiciliada e exerceria a sua atividade profissional em VALPARAÍSO DE GOIÁS/GO, sendo o estabelecimento da pessoa jurídica ré, no qual teria sido praticado o ato subjacente à postulação, situado no mesmo local, impõe-se o reconhecimento da incompetência deste Juízo Cível de Brasília/DF para o processamento do feito. Diante do exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, procedendo-se às comunicações pertinentes. A Agravante sustenta que a incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício. Salienta que é aplicável ao caso a regra dos artigos 46, § 1o, e 53, inciso III, alínea ‘a’, do Estatuto Processual Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para declarar a competência da 22a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a demanda. É o relatório. Decido. Salvo as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida de ofício, cabendo à parte interessada argui-la em preliminar de contestação, conforme dispõe o artigo 64, caput, do Código de Processo Civil. Condensando o consenso jurisprudencial sobre a matéria, reza a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Normas sobre competência relativa são instituídas em função do interesse das partes e por isso não se abre ao juiz a possibilidade de pronunciar ex officio a incompetência territorial. O § 1o do artigo 64 é claro no sentido de que somente a incompetência absoluta pode ser declarada de ofício. O juiz só está autorizado a declarar de ofício a incompetência relativa na hipótese em que considera ineficaz cláusula de eleição de foro, na esteira do que dispõe o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Exatamente por isso, se o réu não suscita a incompetência relativa na contestação, opera-se o fenômeno da prorrogação, tal como disposto no artigo 65, caput, do Código de Processo Civil: Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Portanto, foge à órbita do controle judicial ex officio a incompetência relativa, de modo que, ainda que o autor tenha proposto a demanda em dissonância com as regras de competência, esta considerar-se-á sedimentada caso o réu não faça a objeção facultada pelo caput do artigo 64. Na consagrada lição de Hélio Tornaghi: Se o autor propõe ação perante juízo que não seria competente e o réu não impugna o ato do autor excepcionando a incompetência, os dois estão concordando em prorrogar a competência do juízo (ou do foro). (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. I, RT, 1974, p. 364) Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris), tendo em vista que a competência, no caso sub judice, é de natureza relativa. De outro lado, a decisão impugnada pode redundar no deslocamento imediato do processo, ocasionar prejuízos de ordem material ao Agravante e movimentar desnecessariamente o aparelho judiciário, razão por que se vislumbra também a presença do periculum in mora. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator